Tribunal: TJDFT
Processo: 0726161-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. COMUNICAÇÃO DE VENDA NÃO REALIZADA. MULTAS E TRIBUTOS DEVIDOS EM NOME DO ALIENANTE. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na espécie, o pedido de antecipação da tutela recursal se confunde com o próprio mérito da demanda movida na origem, sendo certo que a questão referente à responsabilidade pelos tributos e multas incidentes no veículo, assim como o fato do agravante não ter realizado o comunicado de venda do veículo no período previsto pela Lei Distrital 7.431/1985.
2. No caso o feito se encontra ainda em fase inicial, e as teses acima apontadas necessitam de uma análise minuciosa pelo juízo de primeiro grau. Desse modo, entendo que a antecipação da tutela recursal só poderia ocorrer em caso de robustos elementos de prova que demonstrasse a verossimilhança em suas alegações, o que não ocorre na espécie.
3. Assim, ainda que os efeitos da tutela antecipada busquem imprimir maior efetividade da jurisdição, não se mostra possível promover a própria antecipação da decisão definitiva, porquanto devem ser respeitados os princípios constitucionais do contraditório, devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
4. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 4.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos.
5. À luz dos fatos e documentos apreciados, não restando evidenciada a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, adequado o indeferimento da liminar postulada.
6. Recurso conhecido e desprovido.